Tribunal: TJES
Processo: 0003394-84.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003394-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE BARCELOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. READEQUAÇÃO JURÍDICA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou denunciado à pena de 17 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.220 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa requereu a absolvição pelo crime de tráfico por insuficiência de provas, ou sua desclassificação para posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes, a revisão da dosimetria, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do tráfico para o delito de posse para uso pessoal; (iii) apurar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes imputados; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, à luz da confissão, reincidência e do possível cabimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por provas documentais (boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo toxicológico) e orais (depoimentos firmes e coerentes dos policiais), não havendo nos autos qualquer elemento que desabone tais testemunhos.

2.
A alegação de uso pessoal é afastada diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da forma de acondicionamento, da apreensão de rádio comunicador e arma de fogo, e da ausência de elementos indicativos de consumo, o que demonstra a destinação à mercancia.

3.
A arma de fogo municiada, com numeração suprimida, foi utilizada para assegurar a prática do tráfico, conforme reconhecido pelo STJ, o que autoriza a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e a absorção do crime de porte ilegal de arma, com base no princípio da consunção.

4.
A pena-base foi inicialmente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de seis vetores do art. 59 do CP, porém apenas três (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias) foram mantidos validamente. Aplicado o entendimento do Tema 1214 do STJ, a pena-base foi reduzida proporcionalmente.

5.
A confissão parcial do réu não enseja o reconhecimento da atenuante, por não haver admissão da traficância, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 630 do STJ).

6.
A reincidência foi corretamente reconhecida, vedando o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), ainda que a condenação anterior seja por crime de natureza distinta.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
para
condenar o réu nas penas dos arts.
33,
caput
,
c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/0
6
,
ao cumprimento de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime inicial fechado,
e
pagamento de
1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa,
à razão mínima
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 69 e 33, § 2º, "a"; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 4º, e 40, IV; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003394-84.2022.8.08.00221

DATA DA SESSÃO : 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ANDRÉ BARCELOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 148/152), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP),
às penas de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 1.220 (mil, duzentos e vinte) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela
absolvição
quanto ao crime de tráfico, ante a insuficiência de provas da mercancia de drogas. Alternativamente, requer a
desclassificação
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, postula
revisão da dosimetria
, com
redução das penas-bases
para os mínimos legais;

compensação
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Por fim, requer o
afastamento
do concurso material de crimes e reconhecimento do formal; ou aplicação do
princípio da consunção,
com
absorção
do porte de arma pelo tráfico de drogas, e consequente aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06
1
(Id. 14886721).

Contrarrazões ministeriais (Id. 14886727), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16194708), ambos, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Desembargador Relator

1
Art. 40. As penas previstas

nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

A doutora Bianca Campello Ribeiro para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEDO (RELATOR):-
Presidente, antes da doutora Amanda se manifestar, ela esteve no meu gabinete na segunda-feira e trouxe memoriais destacando três pedidos, dentre os que constam aqui no recurso de apelação. Um deles eu estou atendendo, que é um pedido de aplicação do princípio da construção, estou absorvendo o crime de Suporte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas, eu estou atendendo.

O outro é de revisão da dosimetria da pena. A senhora está pedindo a redução das penas-bases, eu estou atendendo parcialmente, o juiz sentenciante negativou seis circunstâncias judiciais, dessas três estou afastando três rubricas, reduzindo essa pena para um patamar adequado.

E, por fim, eu não estou acolhendo o pedido de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Porque, analisando o processo, eu não constatei essa confissão. Essa confissão não foi plena.

E em razão disso, no final do meu voto, dando parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
regime fechado e pagamento de 1.089 dias.

Se Vossa Excelência concordar com essa conclusão, entregarei o voto imediatamente a Vossa Excelência, desde que os colegas acompanhem.

Caso a senhora deseje se manifestar, fica preservado seu direito à sustentação oral.

*

A SRA. ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-

Pois não, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra, se quiser.

*

A SRª ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-

Boa tarde. Cumprimento a todos.

Sustentarei, Excelência, por um ponto, eu gostaria de fazer um aditamento às razões e, por isso, sustentarei alguns pontos.

Cumprimento Vossa Excelência e os demais desembargadores, na pessoa do desembargador Ubiratan Almeida Azevedo. Cumprimento o representante da procuradoria, demais serventuários, servidores e meus colegas de classe.

Serei breve já que tivemos assim, o desembargador conseguiu compreender alguns pontos, mas nesse caso o André foi condenado inicialmente a uma pena de 17 anos e 2 meses pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Senhores Desembargadores, pedi nas minhas razões o afastamento de algumas circunstâncias ao ver da defesa, seriam de uma fundamentação inidônea, que seria a culpabilidade, porque ele traz a fundamentação em razão de ter condenações transitadas em julgado, e a defesa entende que isso deveria ser afastado.

E cito aqui o tema repetitivo 1077 do STJ, que traz que as condenações transitadas em julgados só podem desabonar antecedentes e reincidência, não podendo ser utilizada para valorar negativamente outras circunstâncias judiciais.

E cito também a súmula 244 do STJ, que diz que a reincidência não pode ser utilizada simultaneamente para valorar negativamente a circunstância judicial e agravante.

Antecedentes, não pedi afastamento, nem conduta social, e no que diz respeito à personalidade, mais uma vez peço também um afastamento, uma vez que é valorada negativamente, em razão das condenações criminais, por já ter respondido a atos infracionais, e entendo que nesse caso também não seria uma fundamentação idônea e não repetirei o tema, nem a súmula, mas também se encaixariam aqui nesse caso.

Os motivos do crime também requeiro o afastamento, uma vez que o magistrado fundamenta que foi movido pela ganância. Auferir lucro é uma condição inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, por isso que a defesa também pede o afastamento.

E as circunstâncias do crime, que se refere ao lugar, meio e modo de execução, são um conjunto, e a análise deverá ser feita em conjunto. Então, ao ver a defesa, quando o magistrado traz a fundamentação no sentido de: “trazia consigo drogas destinadas à venda, em via pública, em local de grande circulação de pessoas".

Essas também são características comum ao delito por isso a defesa também requer o afastamento.

Sobre as consequências do crime, sobre o que seria o mal causado pelo delito, que transcende ali o que é comum ao delito. Quando o magistrado traz na fundamentação que é um crime de perigo abstrato, que coloca em risco toda a sociedade, também inerente ao próprio tipo penal, até porque seria uma fundamentação genérica, tendo razão de que todo crime, de fato, traria algum risco à sociedade.

Então, a defesa também pede o afastamento. E a defesa também pede, Excelências, que seja considerado o patamar de um sexto sobre a pena mínima do tráfico, que é o entendimento mais adotado, mais proporcional, o entendimento já pelo Superior Tribunal de Justiça, que daria 10 (dez)meses para cada circunstância.

E teve a segunda fase, na segunda fase não teve, aliás, ele não considerou nenhuma atenuante e considerou a agravante. Vossa Excelência disse que pela decisão não houve a compensação, a defesa pede pela compensação, uma vez que ele confessa que as drogas eram para uso próprio.

E a partir do momento que ele confessa isso, eu gostaria de citar a súmula 630, que diz que a incidência da atenuante de confissão espontânea no delito de tráfico de drogas, quando o acusado admitir posse ou propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior a que seria devida no caso da confissão plena. E um dos motivos pelos quais eu ainda quis argumentar.

Então, peço a aplicação da atenuante de confissão também. E por ser também preponderante, assim como a agravante, na visão da defesa, deveriam se anular.

Mas caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, gostaria também de registrar que o magistrado considerou a agravante de reincidência e aumentou a pena em 18 meses. A pena de cinco anos foi para seis anos, subiu seis anos na primeira fase, e na segunda fase de 11 anos vai para 12 anos e 6 seis meses Ou seja, ele subiu um ano e seis meses a pena na segunda fase.

E, nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência estabelecem uma fração de um quinto sobre a agravante preponderante. E a fração de um quinto sobre a agravante preponderante, sobre a pena mínima, seria 12 (doze) meses, e não 18 meses, como ocorreu nesse caso.

Então, a defesa pede também que seja considerado isso. E sobre a
questão da reincidência específica, cito o tema 11.7.2 do STJ, que estabelece que a reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.

Passando para a terceira fase da dosimetria, o magistrado não considerou nenhuma causa de aumento e nem de diminuição de pena. E é nesse ponto que gostaria, nesta oportunidade, fazer um aditamento das razões, diferente do que havia sido pedido nas razões, pela aplicação da causa de aumento, uma vez que, analisando os autos e fazendo os cálculos, cheguei à conclusão que isso prejudicaria demasiadamente o cumprimento de pena do apelante, de forma que impactaria negativamente na execução penal.

Então, a defesa requer pela não aplicação da causa de aumento pelo uso da arma de fogo, requerendo que, nesse ponto, a sentença fosse mantida nessa fase da dosimetria.

Já passando para a dosimetria do crime de fogo de uso restrito, a defesa também requer o afastamento da culpabilidade, uma vez que é fundamentada.

Restou evidenciada e que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, portava arma de fogo com numeração suprimida, além de munições, mira laser, carregador de pistola sem autorização legal.

O que também é comum ao delito, que é o porte de arma de fogo de numeração suprimida de uso restrito, que se encaixaria na de uso restrito.

Também peço o afastamento dos motivos, porque é fundamentado no sentido de que ele foi comprar droga portando arma, ou seja, portar arma é comum ao tipo penal e é um crime de porte de arma de fogo. A defesa também requer o afastamento. E na personalidade, mais uma vez, o magistrado traz a fundamentação de que a personalidade do apelante é voltada ao crime, uma vez que já possui duas condenações com trânsito em julgado.

E, mais uma vez, aquela mesma fundamentação que usei anteriormente, cito o tema repetitivo 1077 do STJ, uma vez que as condenações transitadas e julgadas só podem desabonar antecedentes e reincidência, não podendo ser utilizado para valorar negativamente outras circunstâncias judiciais, como, por exemplo, a personalidade.

E a súmula 244, que ela não pode do STJ, que diz que a reincidência não pode ser utilizada simultaneamente para valorar negativamente circunstância judicial e agravante e o magistrado usa a reincidência depois, na segunda fase.

Nas circunstâncias, a defesa também pede o afastamento, fundamentação de que não são favoráveis, o acusado portava arma de fogo, numeração suprimida, munições, mira laser, carregador de pistola, sem autorização, em desacordo com a determinação legal. Também peço afastamento por ser comum ao delito.

Consequências fala sobre o perigo que traz à sociedade, que também é uma fundamentação genérica, poderia ter sido usado para qualquer outro crime, e todo delito traz um perigo para a sociedade.

Por essas razões, a defesa requer o afastamento das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências, por entender que não são idôneas.

Na segunda fase, o magistrado reconhece que houve a confissão, atenua a pena e aumenta a pena pela reincidência. E ele também não faz a compensação. E a defesa entende que deveria ser compensada por serem ambas preponderantes, tanto a agravante como a atenuante.

E, mais uma vez, pede para que seja, caso Vossas Excelências não concordem, que seja aplicado nesse caso, a fração de 1/5 sobre a pena mínima do delito, que é de três anos.

Assim como também, na primeira fase, que fosse aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima, por ser mais proporcional.

Nesse sentido, já finalizando, peço também a aplicação da detração, que impactaria na mudança de regime pelo fechado, uma vez que o apelante já cumpriu 3 (três0 anos de prisão até a data atual, o delito aconteceu em 22 de novembro de 2022, e hoje já fazem três anos desse delito, e o apelante se mantém em cárcere.

E, já finalizando, agradeço a atenção de Vossas Excelências e espero que seja feito o deferimento dos pedidos e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, em homenagem à fala da advogada, da ilustre advogada, e ao aditamento, o termo que Sua Excelência utilizou em sua fala peço, respeitosamente, o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

com

DATA DA SESSÃO:- 03/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão passada pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pela Dra. Bianca Campelo Ribeiro, advogada constituída pelo acusado.

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ANDRÉ BARCELOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 148/152), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP),
às penas de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 1.220 (mil, duzentos e vinte) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
quanto ao crime de tráfico, ante a insuficiência de provas da mercancia de drogas. Alternativamente, postula pela
desclassificação
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria
, com
redução das penas-bases
para os mínimos legais;
compensação
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Por fim, requer o
afastamento
do concurso material de crimes e reconhecimento do formal; ou aplicação do
princípio da consunção,
com
absorção
do porte de arma pelo tráfico de drogas, e consequente aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06 (Id. 14886721).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 26/11/2022, policiais militares receberam informações de que havia indivíduos portando arma de fogo, e promovendo o tráfico de entorpecentes, em um terreno abandonado do bairro Village do Sol, município de Guarapari/ES.

Os agentes se dirigiram ao local indicado, e, ao se aproximarem, visualizaram dois indivíduos, que correram para dentro da mata.

Durante a fuga, o ora recorrente dispensou 23 (vinte e três) pinos de cocaína, e, em busca pessoal, foram apreendidos em seu poder 01 (uma) pistola com numeração suprimida e mira laser, municiada com 18 (dezoito) projéteis; 01 (um) carregador com 18 (dezoito) munições, e outros 09 (nove) cartuchos, todos do calibre .380.

Thiago da Consolação Nunes também foi capturado, enquanto tentava se evadir, na posse de 09 (nove) pedras de
crack
e 01 (um) rádio comunicador.

Após busca minuciosa no local, foram arrecadadas outras 36 (trinta e seis) pedras de
crack
, 03 (três) tiras e 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 01 (um) rádio comunicador e R$ 110,00 (cento e dez reais).

Interrogado, o ora recorrente assumiu a propriedade da arma de fogo, negando a prática do tráfico de drogas (fls. 19/20 e
link
Id. 14886713).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência de provas do tráfico de drogas não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 49509820 (fls. 08/14), autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 21/23), e laudo químico toxicológico (fls. 120/121).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Wilton de Jesus Ribeiro
e
Thiago Brito dos Reis,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que a abordagem foi motivada por denúncias de populares, indicando local onde ocorria o tráfico de drogas (fls. 15/17 e
link
Id. 14886713).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente.

E, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Cumpre salientar que a configuração do tráfico de entorpecentes não exige que o agente seja surpreendido no ato da entrega da substância a terceiro, sendo suficiente a existência de circunstâncias seguras e objetivas, que revelem a destinação do tóxico à mercancia ilícita, como na hipótese.

Desse modo, fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma,
não prospera a tese desclassificatória
.

Os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque não foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos exercem a comercialização no intuito de manterem o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Por outro lado, houve a apreensão de instrumentos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico (armamento e rádio comunicador), além de considerável quantidade e variedade de drogas, embaladas para a venda.

Avançando, a defesa postula pelo
afastamento
do concurso material, com aplicação do concurso formal, ou do
princípio da consunção
, com
absorção
do porte de arma pelo tráfico de drogas, e consequente aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06.

De fato, as provas indicaram que a posse da arma de fogo e munições era
crime meio
, para atingir o
crime fim
, do tráfico de drogas, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei 11.343/2006
(crime cometido com emprego de arma de fogo)
.

A propósito, o c. STJ decidiu, em 21/6/2022, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.014.637/ES, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação, difusa ou coletiva, para viabilizar a prática do tráfico,
é correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas,
com a absorção do crime de porte, ou posse de arma, pelo delito da Lei de Drogas, em detrimento do concurso material.

Assim, aplicado o princípio da consunção, com o afastamento da condenação pelo crime previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03,
fica o réu condenado nas penas do art. 33,
caput
, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06.

Decotada a condenação da Lei 10.826/03, apreciarei somente os pleitos relacionados à dosimetria do tráfico de drogas.

Na 1ª fase,
a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Consta que o Magistrado entendeu por negativar as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
antecedentes
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
,
o que resultou na aplicação de basilar mais severa que a mínima (11 anos de reclusão, e 1.000 dias-multa).

No que se refere à
culpabilidade
, consignou ser evidente
,
já que o réu “
tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, (e) mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crime
”
.

Como
reforço de fundamentação
, registro que, de acordo com a orientação do STJ, a prática de novo delito, durante o cumprimento da pena, como na hipótese, autoriza o acréscimo da reprimenda basilar, razão pela qual
mantenho
a avaliação negativa do vetor.

Os
antecedentes
foram validamente negativados, considerando a informação, lançada na guia de Id. 16799507, de que o réu, à época dos fatos, ostentava condenação pela prática de porte ilegal de arma de fogo, nos autos nº 0040868-28.2014.8.08.0035, transitada em julgado em 10/3/2017.

O Magistrado também negativou a circunstância judicial da
personalidade,
que considerou ser “
voltada

para

a

prática

de

delitos
”, avaliação que deve ser
decotada
, pois o STJ firmou o entendimento de que
as condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na 1ª fase da dosimetria da pena.

O
motivo
do crime foi apontado como o “
espírito de ganância”,
que, segundo a jurisprudência, é inerente ao delito de tráfico de drogas, e não autoriza a negativação do vetor.

No que se refere às
circunstâncias do crime,
não há ilegalidade na fundamentação, “
já que o acusado trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, em via pública, em local de muita circulação de pessoas, além de ter tentado se furtar da ação da polícia, empreendendo fuga”,
fatores que, de fato, apontam maior censura na conduta, e justificam a exasperação da pena-base.

O Juiz ainda considerou que as
consequências do crime
“
refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”,
argumento que se confunde com as elementares do tipo, e não justifica a exasperação da pena-base.

Afastada a avaliação desfavorável atribuída à
personalidade, motivos
e
consequências do crime,
e mantida a negativação da
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias,
impõe-se a redução proporcional da pena-base, sob pena de afronta a entendimento repetitivo, firmado no Tema 1.214 do STJ.

Importa registrar que
não há direito subjetivo do réu
à adoção de fração específica, para cada circunstância judicial, exigindo-se, apenas, que seja proporcional, e devidamente justificado, o critério utilizado.

E na hipótese, o
quantum
de majoração adotado pelo Magistrado não se mostra desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), e o tratamento dado à matéria, no âmbito das Cortes Superiores.

Rememoro ainda que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu.

Na 2ª fase da dosimetria,
a defesa postula pelo
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, e sua compensação integral com a agravante da reincidência.

Porém, verifico que o denunciado alegou que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal, e, nos termos da Súmula nº 630 do STJ, “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Em idêntico sentido decidiu esta Câmara Criminal, em 30/4/2025, ao apreciar a Apelação Criminal nº 0001498-26.2024.8.08.0024, sob a relatoria do Des. MARCOS VALLS FEU ROSA.

Assim, ausente a atenuante da confissão espontânea,
carece de interesse
o pleito de sua compensação com a agravante da reincidência.

Por fim,
na 3ª fase,
a defesa postula pelo reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado.

Entretanto, o réu não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse, já que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Tudo apreciado, passo a redimensionar a pena imposta ao réu, definitivamente condenado pela prática de tráfico armado de drogas (art. 33,
caput
, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06):

1ª fase -
Considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), e atento ao Tema 1.214 do STJ, a pena-base deve ser redimensionada para
08 (oito) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes. Presente a
agravante da reincidência,
exaspero a pena à razão de 1/6 (um sexto), fixando-a em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses,
e
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

3ª fase
– Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei 10.826/03), majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa,
à razão mínima.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o réu nas penas dos arts. 33,
caput
, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003394-84.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE BARCELOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Na sessão passada pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pela Dra. Bianca Campelo Ribeiro, advogada constituída pelo acusado.

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ANDRÉ BARCELOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 148/152), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
e 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP
),
às penas de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 1.220 (mil, duzentos e vinte) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
quanto ao crime de tráfico, ante a insuficiência de provas da mercancia de drogas. Alternativamente, postula pela
desclassificação
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria
, com
redução das penas-
bases
para os mínimos legais;

compensação
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Por fim, requer o
afastamento
do concurso material de crimes e reconhecimento do formal; ou aplicação do
princípio da consunção,
com
absorção
do porte de arma pelo tráfico de drogas, e consequente aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06
1
(Id. 14886721).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 26/11/2022, policiais militares receberam informações de que havia indivíduos portando arma de fogo, e promovendo o tráfico de entorpecentes, em um terreno abandonado do bairro Village do Sol, município de Guarapari/ES.

Os agentes se dirigiram ao local indicado, e, ao se aproximarem, visualizaram dois indivíduos, que correram para dentro da mata.

Durante a fuga, o ora recorrente dispensou 23 (vinte e três) pinos de cocaína, e, em busca pessoal, foram apreendidos em seu poder 01 (uma) pistola com numeração suprimida e mira laser, municiada com 18 (dezoito) projéteis; 01 (um) carregador com 18 (dezoito) munições, e outros 09 (nove) cartuchos, todos do calibre .380.

Thiago da Consolação Nunes também foi capturado, enquanto tentava se evadir, na posse de 09 (nove) pedras de
crack
e 01 (um) rádio comunicador.

Após busca minuciosa no local, foram arrecadadas outras 36 (trinta e seis) pedras de
crack
, 03 (três) tiras e 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 01 (um) rádio comunicador e R$ 110,00 (cento e dez reais).

Interrogado, o ora recorrente assumiu a propriedade da arma de fogo, negando a prática do tráfico de drogas (fls. 19/20 e
link
Id. 14886713).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência de provas do tráfico de drogas não se sustenta, pois a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 49509820 (fls. 08/14), autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 21/23), e laudo químico toxicológico (fls. 120/121).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Wilton de Jesus Ribeiro
e
Thiago Brito dos Reis,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que a abordagem foi motivada por denúncias de populares, indicando local onde ocorria o tráfico de drogas (fls. 15/17 e
link
Id. 14886713).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente.

E, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Cumpre salientar que a configuração do tráfico de entorpecentes não exige que o agente seja surpreendido no ato da entrega da substância a terceiro, sendo suficiente a existência de circunstâncias seguras e objetivas, que revelem a destinação do tóxico à mercancia ilícita, como na hipótese.

Desse modo, fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma,
não prospera a tese desclassificatória
.

Os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque não foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos exercem a comercialização no intuito de manterem o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Por outro lado, houve a apreensão de instrumentos utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico (armamento e rádio comunicador), além de considerável quantidade e variedade de drogas, embaladas para a venda.

Avançando, a defesa postula pelo
afastamento
do concurso material, com aplicação do concurso formal, ou do
princípio da consunção
, com
absorção
do porte de arma pelo tráfico de drogas, e consequente aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06
2
.

De fato, as provas indicaram que a posse da arma de fogo e munições era
crime meio
, para atingir o
crime fim
, do tráfico de drogas, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei 11.343/2006
(crime cometido com emprego de arma de fogo)
.

A propósito, o c. STJ decidiu, em 21/6/2022, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.014.637/ES, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação, difusa ou coletiva, para viabilizar a prática do tráfico,
é
correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de
D
rogas,
com a absorção do crime de porte, ou posse de arma, pelo delito da Lei de Drogas, em detrimento do concurso material
3
.

Assim, aplicado o princípio da consunção, com o afastamento da condenação pelo crime previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03,
fica o réu condenado nas
penas do art. 33,
caput
,
c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/0
6
.

Decotada a condenação da Lei 10.826/03, apreciarei somente os pleitos relacionados à dosimetria do tráfico de drogas.

Na 1ª fase,
a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Consta que o Magistrado entendeu por negativar as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
,
antecedentes
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, o que resultou na aplicação de basilar mais severa que a mínima (11 anos de reclusão, e 1.000 dias-multa).

No que se refere à
culpabilidade
, consignou ser evidente, já que o réu
“tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, (e) mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crime”.

Como
reforço de fundamentação
,
registro que,
d
e acordo com a orientação d
o STJ
, a prática de novo delito, durante o cumprimento da pena,
como na hipótese,
autoriza o acréscimo da reprimenda
basilar
4
,
razão pela qual
mantenho
a avaliação negativa do vetor.

Os
antecedentes
foram validamente negativados,

considerando a informação, lançada na guia de Id. 16799507, de que o réu, à época dos fatos, ostentava condenação pela prática de porte ilegal de arma de fogo, nos autos nº 0040868-28.2014.8.08.0035, transitada em julgado em 10/3/2017.

O Magistrado também negativou a circunstância judicial da
personalidade,
que considerou ser
“
voltada

para

a

prática

de

delitos
”,
avaliação que deve ser
decotada
, pois o STJ firmou o entendimento de que as condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na 1ª fase da dosimetria da pena
5
.

O
motivo
do crime foi apontado como o

“espírito de ganância”,

que, segundo a jurisprudência, é inerente ao delito de tráfico de drogas, e não autoriza a negativação do vetor
6
.

No que se refere às
circunstâncias
do crime,
não há ilegalidade na fundamentação,
“já que o acusado trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, em via pública, em local de muita circulação de pessoas, além de ter tentado se furtar da ação da polícia, empreendendo fuga”,
fatores que, de fato, apontam maior censura na conduta, e justificam a exasperação da pena-base.

O Juiz ainda considerou que as
consequências do crime
“
refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”,
argumento que se confunde com as elementares do tipo, e não justifica a exasperação da pena-base.

Afastada a

avaliação desfavorável atribuída à
personalidade, motivos
e
consequências do crime,
e mantida a negativação da
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias
,
impõe-se a redução proporcional da pena-base, sob pena de afronta a entendimento repetitivo, firmado no Tema 1.214 do STJ
7
.

Importa registrar que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, para cada circunstância judicial, exigindo-se, apenas, que seja proporcional, e devidamente justificado, o critério utilizado
8
.

E na hipótese, o
quantum
de majoração adotado pelo Magistrado não se mostra desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (de 5 a 15 anos de reclusão), e o tratamento dado à matéria, no âmbito das Cortes Superiores.

Rememoro ainda que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu.

Na 2ª fase da dosimetria,
a defesa postula pelo
reconhecimento

da atenuante da confissão espontânea, e sua compensação integral com a agravante da reincidência.

Porém, verifico que o denunciado alegou que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal, e, nos termos da Súmula nº 630 do STJ,
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Em idêntico sentido decidiu esta Câmara Criminal, em 30/4/2025, ao apreciar a Apelação Criminal nº 0001498-26.2024.8.08.0024, sob a relatoria do Des. MARCOS VALLS FEU ROSA.

Assim, ausente a atenuante da confissão espontânea,
carece de interesse
o pleito de sua compensação com a agravante da reincidência.

Por fim,
n
a 3ª fase,
a
defesa postula pelo reconhecimento da minorante
do

tráfico privilegiado.

Entretanto,

o réu
não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse, já que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
9
.

Tudo apreciado, passo a redimensionar a pena imposta ao réu, definitivamente condenado pela prática de tráfico armado de drogas (
art. 33,
caput
,
c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/0
6
)
:

1ª fase -
Considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias),

e atento ao Tema 1.214 do STJ, a pena-base deve ser redimensionada para
0
8
(
oito)
anos de reclusão, e
800
(
oitocentos
) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes. Presente a
agravante da reincidência,
exaspero

a pena à razão de 1/6 (um sexto)
10
, fixando-a em
0
9
(
nove
) anos
e 04 (quatro) meses
,
e
933
(
novecentos e trinta e três)
dias-multa
.

3ª fase
– Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei 10.826/03), majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa,
à razão mínima.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
condenar o réu nas penas dos arts.
33, caput, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.089 (mil e oitenta e nove) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

2
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

3
STJ. AgRg no AREsp n. 2.014.637/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

4
STJ - AgRg no HC: 882326 SC 2024/0001081-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 2/9/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 4/9/2024.

5
STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 2/2/2021, T6, DJe 9/2/2021).

6
STJ. AgRg no AREsp 1.796.538/PR, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.

7
É obrigatória a redução proporcionaldapena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

8
STJ. AgRg no HC n. 700.540/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, 5T,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.

9
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 16/11/2021)

10
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
SEXTA TURMA, DJe 28/05/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.